Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 7o E 355 DO CPC. OMISSÃO SOBRE A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇAO ENTRE AS QUESTÕES. VÍCIOS INCORRENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. No caso, não há de se falar em omissão quanto ao exame da preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a questão foi efetivamente examinada e afastada pelo acórdão, com fundamento no art. 6o e 370, parágrafo único, ambos do CPC, inclusive destacando que os pedidos de produção de prova podem ser examinados por ocasião da sentença.
3. Não se verifica omissão quanto ao exame do disposto nos arts. 7o e 355 do CPC, porquanto afastada a questão preliminar de cerceamento de defesa, por outros fundamentos, cumprindo o disposto no art. 93, inc. IX da CF/88.
4. Da mesma forma não há de falar em omissão quanto à prejudicial de prescrição da pretensão executória, porque efetivamente examinada e rejeitada, à luz do disposto nos arts. 70 e 77 da LUG e art. 206, §3o, inc. VIII do CPC. Apenas não se decidiu no sentido almejado pela parte.
5. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações da parte, senão os pontos que considere relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando suficientemente a sua decisão, ainda que de forma concisa, consoante disposto no art. 93, inc. IX da CF/88, o que efetivamente, ocorreu, no caso.
6. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela que ocorre entre as premissas adotas na fundamentação ou entre estas e a conclusão. Não é caso sob exame, uma vez que rechaçada a preliminar de carência de ação de forma lógica, coerente e fundamentada, nos arts. 17, 783 e 798, todos do CPC, não se olvidando que o fato de haver sido reconhecido o excesso de execução não a torna, apenas por isso, contraditório o acórdão, sobretudo porque esta é questão processualmente diversa em relação àquela, e que foi, portanto, examinada segundo as razões que lhe cabia.
7. Destarte, o acórdão atendeu a todos os requisitos postos no §1o do Art. 489 do CPC, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes,
8. Embargos declaratórios desprovidos.